Tribunal: STF
Processo: Rcl 70041
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Celso Automoveis de Itapira Ltda. - Me alega ter a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5001757- 49.2021.8.13.0525.



    Alega ter interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido com base na Súmula 279 do STF.



    Relata a interposição, na sequência, de agravo em recurso extraordinário, que foi conhecido como agravo interno e desprovido com base no Tema 660.



    Aduz, com base no art. 1.042 do CPC, caber unicamente ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de agravo em recurso extraordinário.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa a esta Corte do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto. 



    Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: “ Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória”



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário ID466882111conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea “a” do CPC.



    Com efeito, o recurso cabível para questionar decisão assentada em fundamento diverso da repercussão geral é o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Ocorre que, diversamente do alegado nas razões iniciais dessa reclamação, o reclamante interpôs agravo interno (eDoc 49), o qual foi improvido. Como se sabe, o julgamento do agravo interno compete ao órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo interno.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente